Tribunal: STF
Processo: ARE 1259842
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu, em parte, o recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que rejeitou a preliminar suscitada e negou provimento ao apelo, restando “reeditada, pelos méritos que oferece, a r. decisão hostilizada”. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, XXXV, LIV e LV, 37, caput e 93, IX, da Constituição Federal.



    Argumenta que os referidos dispositivos foram violados na medida em que: i) o acórdão recorrido deixou de valorar, detidamente, as teses apresentadas pela defesa; ii) o Tribunal a quo não analisou todas as questões suscitadas em sede de embargos de declaração; iii) o inquérito foi conduzido por autoridade policial incompetente; iv) o ato de reconhecimento do recorrente está eivado de nulidades; e v) atribuiu-se valor absoluto à palavra da vítima.



    O Tribunal a quo admitiu “o recurso extraordinário, no que atine à ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, decorrente da ausência de apreciação da tese relativa à inobservância do artigo 228, do Código de Processo Penal”, negou-lhe seguimento em relação aos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional.



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NO MAIS, ADMITIU-O PARCIALMENTE. RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339/STF). RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Tema 6601STF). HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. 



    1. Fundamentação das decisões judiciais Artigo 93, IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 3391STF). 



    2. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 6601STF). 



    3. Agravo interno não provido, com determinação.” 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual resta preclusa a questão atinente aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico, quanto à alegada violação ao artigo 5º, II, da Constituição Federal, que o acórdão recorrido tão somente interpretou o que dispõe a legislação processual em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    No que diz respeito à parte admitida do recurso extraordinário – alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, decorrente de ausência de apreciação da tese relativa à nulidade do reconhecimento do réu –, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a regra de motivação das decisões judiciais resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta.



    In casu, o voto condutor do acórdão recorrido assentou, no ponto, o seguinte:



    “Releva sublinhar, ademais, no tocante à identificação pessoal efetivada sob o crivo do contraditório, que o artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, consigna que o réu será colocado, se possível, ao lado de outros indivíduos semelhantes quando de seu reconhecimento. Trata-se, portanto – e como consignado pela Colenda Terceira Câmara Criminal ao ensejo do julgamento das Apelações Criminais de n°s 993.05.058496-8 (Comarca da Capital, j. Em 29.06.2010), 993.07.008141-4 (Comarca da Capital, j. Em 13.07.2010), 990.08.064047-0 (Comarca de Embu, j. Em 31.08.2010), 990.08.022578-2 (Comarca da Capital, j. Em 14.09.2010), 993.07.002292-2 e 993.06.060188-1 (ambas da Comarca da Capital e j. em 19.10.2010), 993.07.112523-7 (Comarca da Capital, j. Em 26.10.2010), 990.09.214933-4 (Comarca de Santos, j. Em 14.12.2010) e 990.08.134257-0 (Comarca da Capital, j. Em 1°. 02.2011) -, de mera recomendação procedimental e não de norma cogente com aptidão para invalidar o ato ora impugnado, sobretudo porque realizado na presença de Juiz de Direito e das partes, em consonância com os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.” 



    Nesse contexto, não prospera o argumento de que o acórdão recorrido não está devidamente fundamentado, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou as provas apresentadas nos autos, embora de forma contrária aos interesses do recorrente. 



    O Plenário deste Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente